Tribunal: TJBA
Processo: 0560841-95.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560841-95.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO MACHADO COUTINHO

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a decadência e concedeu a segurança em mandado de segurança, para determinar a convocação do impetrante, respeitada a ordem de classificação, para exames pré-admissionais. O Embargante apontou omissão do acórdão quanto à ausência de causa madura, ao fundamento de que o mérito fora julgado liminarmente, sem que houvesse a constituição plena da relação processual e o exercício do contraditório. Após anulação do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão em Agravo em Recurso Especial, o Tribunal reapreciou os embargos à luz do art. 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão anterior quanto à inaplicabilidade da teoria da causa madura em julgamento liminar de mandado de segurança, sem prévia notificação da autoridade coatora, manifestação do Ministério Público ou apresentação de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhem-se embargos de declaração quando presente omissão relevante quanto à análise de ponto essencial ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 4º, do CPC, pressupõe a possibilidade de imediata solução da controvérsia pelo tribunal, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento.

5. Não se aplica a teoria da causa madura quando o mandado de segurança é indeferido liminarmente, sem oportunização do contraditório, da prestação de informações pela autoridade coatora e da manifestação do Ministério Público, sob pena de supressão de instância.

6. A jurisprudência majoritária dos tribunais estaduais e superiores reconhece a necessidade de plena angularização da relação processual antes do julgamento do mérito em sede recursal, quando afastada a decadência reconhecida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à inaplicabilidade da teoria da causa madura em julgamento liminar de mandado de segurança enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A teoria da causa madura não se aplica quando o feito não se encontra devidamente instruído, por ausência de informações da autoridade coatora, defesa da parte contrária e manifestação do Ministério Público.

3. A supressão de instância inviabiliza o julgamento do mérito em segundo grau quando a decisão recorrida indeferiu a petição inicial sem formar contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §§ 3º e 4º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap. Cív. 5254729-89.2023.8.13.0024, Rel. Des. Armando Freire, j. 21.05.2024; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.23.119331-9/001, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 20.07.2023; TJ-BA, APL 0364685-08.2012.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 26.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560841-95.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FABIO MACHADO COUTINHO
e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.